Tribunal: TJES
Processo: 5008939-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008939-45.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO SOARES DE SOUZA e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
.
INQUÉRITO POLICIAL. AFRONTA AO TEMA 990 DO STF. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

DENEGADA A ORDEM.

1.

Investigações que em nada afrontam o entendimento firmado pelo STF, com repercussão geral no Tema 990, mas, ao contrário, estão em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte, no sentido da possibilidade de compartilhamento d
e r
elatórios
financeiros
com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a necessidade de prévia autorização judicial ou de prévia instauração de inquérito policial.

2.
Hipótese em que a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no curso das investigações.

3
.
ORDEM DENEGADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008939-45.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO SOARES DE SOUZA, FERNANDA CRUZ DA SILVA, RODRIGO BONATTI DE MORAES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado dos PACIENTES: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HUGO SOARES DE SOUZA,
FERNANDA CRUZ DA SILVA
e

RODRIGO BONATTI DE MORAIS
,
denunciado
s
pela suposta prática do
s
crimes de
associação criminosa
(art. 288 do CP),

falsidade ideológica
(art.
299
do CP
),
e lavagem de dinheiro

(
art.
1º,
c
aput
, da Lei 9613/98
)
,
em face de ato d
o

JU
IZ
DE DIREITO DA
2º
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES
,
apontad
a
como autoridade coatora.

A
ssevera o impetrante, em síntese, a nulidade dos documentos
obtidos junto ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem requisição ministerial ou autorização judicial, e que embasaram a propositura da ação penal nº 0014564-78.2021.8.08.0024.

Postula pelo
reconhecimento da nulidade absoluta do compartilhamento da prova, e de toda a investigação e atos decisórios subsequentes

(Id. 8953969).

Acerca dos fatos,

e
xtrai-se dos autos que a autoridade policial em atuação na
Divisão Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – DCFRV,

instaurou procedimento de “verificação preliminar de informação”
em
12/05/2021
(
fl.
27)
, com vistas a averiguar a suposta atuação de organização criminosa voltada para a prática de receptação e lavagem de dinheiro, envolvendo veículos produtos de crimes.

Dentre as diligências realizadas,
e
que antecederam a instauração de inquérito policial,
f
oram requisitadas informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, documentos que,
segundo a defesa
,
são
ilícitos
, pois obtidos
s
em prévia autorização judicial,
e que, por conseguinte, contaminam as demais provas produzidas.

A matéria posta em julgamento já foi amplamente discutida nos
Tribunais Superiores,
sendo pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento
do
Recurso Extraordinário nº 1.055.941/
SP
,
oportunidade em que restou fixada a tese de que
é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial

(STF.
RE 1055941,
Relator(a): DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019,
Public.
18-03-2021.
Tema 990
)
.

O tema também foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, recentemente firmou a compreensão, unânime entre os Ministros, de que é possível o compartilhamento dos Relatórios da Unidade de Inteligência Financeira com os órgãos de persecução penal para fins criminais,
sem a necessidade de prévia instauração de inquérito policial.

Cito a ementa do julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. AFRONTA AO TEMA 990 DO STF. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no curso das investigações. 2.
Investigações que em nada afrontam o entendimento firmado pelo STF com repercussão geral no Tema 990, mas, ao contrário, estão em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte, no sentido da possibilidade de compartilhamento dos Relatórios da Unidade de Inteligência Financeira com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a necessidade de prévia autorização judicial ou de prévia instauração de inquérito policial.
(...)
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 188838 PE 2023/0380391-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) (grifos acrescidos).

Desse modo, impõe-se concluir que o compartilhamento de informações financeiras
não depende de inquérito instaurado e/ou
autorização judicial prévia,
bastando que exista um procedimento formal, com garantia de sigilo e possibilidade de passar por controle posterior pelo Judiciário, como na hipótese.

Assim,
não
comprovada
ilegalidade
ou abuso de poder
na obtenção d
e
relatório
de inteligência
pela autoridade policial,
não há nulidade a ser reconhecida.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
9
41019
)
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do insigne relator.